Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TUSD E TUST. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE SATISFAÇA NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL COM O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu a liminar para excluir da base de cálculo do ICMS, incidente sobre energia elétrica, os valores pagos a título de TUSD/TUST.

2. Não obstante o entendimento jurisprudencial majoritário de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação liminar para que o Distrito Federal proceda a suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, que dispõe que não cabe medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final.

3. Ressalte-se que a complexidade da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986).

4. Registre-se que em consulta ao andamento do ERESP, verifica-se que o eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, proferiu despacho na data de 30/03/2021, informando “que o recurso, conjuntamente com os demais afetados ao mesmo tema repetitivo, encontra-se previsto para julgamento no ano corrente”.

5. Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão grave de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo causado à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica.

6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para revogar a decisão agravada. Sem custas.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.